Tribunal: TJBA
Processo: 8000670-14.2021.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000670-14.2021.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DISTRITO DE QUARACU

Advogado(s)
:
DABLIO RENINGAN FERRAZ PINTO

APELADO: MARIA NUNES FERRAZ ROCHA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA AMARAL, JOAO PEDRO SANTIAGO ALVES DE MELLO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE QUARAÇÚ contra o acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (ID 89034015), que negou provimento à Apelação Cível interposta pela Embargante. Sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à análise da posse e à valoração das provas, requerendo, ainda, prequestionamento de matérias para fins recursais.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se caberia sua integração para fins de prequestionamento, à luz do art. 1.025 do CPC.

III. Razões de decidir

Ausência de vícios sanáveis por Embargos de Declaração no acórdão recorrido, que enfrentou exaustivamente todas as questões relevantes da controvérsia.

Pretensão recursal limitada à reanálise da valoração das provas e do mérito da causa, o que desvirtua a finalidade do recurso integrativo.

Não configuração de omissão ou contradição internas, mas mero inconformismo com a fundamentação adotada pelo colegiado.

Finalidade de prequestionamento não supre a necessidade de existência de vício decisório.

Reconhecimento do caráter infringente e potencialmente protelatório dos embargos, mas sem imposição de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
Não cabe Embargos de Declaração com a finalidade de reexame de matéria fático-probatória ou mera rediscussão do mérito.”

“
A finalidade de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos Embargos de Declaração, ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, I a III, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8000670-14.2021.8.05.0045
em que figuram como Embargante e Embargado
s
, respectivamente,
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE QUARAÇÚ
e
MARIA NUNES FERRAZ ROCHA
e
MIGUEL CARRILHO DA ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA